Tribunal: TJES
Processo: 5009880-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009880-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR RIGOTTI LAMEGO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009880-50.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VITOR RIGOTTI LAMEGO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VITOR RIGOTTI LAMEGO
em face da sentença de ID 17859176 que julgou
improcedente
a pretensão autoral.

Em síntese, a parte autora ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo objetivando anular o Auto de Infração nº BA00025533 e o respectivo Processo Administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-SMW6V.
Relata que foi autuada em 29/01/2020 no art. 165-A do CTB por recusa à realização de exame toxicológico.
Alega ter se submetido ao teste do etilômetro (bafômetro) com resultado negativo, sustentando vício de motivo na decisão do CETRAN que manteve a infração sob o argumento de recusa ao bafômetro. Argui, ainda, a decadência do direito punitivo estatal, invocando o art. 282, § 6º, do CTB (prazo de 180 dias) pela suposta demora na expedição da notificação da penalidade.

O juízo
a quo
(ID 17859176) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando a validade do auto de infração na presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, ressaltando, ainda, que o art. 165-A do CTB pune a recusa a qualquer procedimento de certificação (inclusive o exame clínico/toxicológico). Quanto à decadência, concluiu pela sua não ocorrência, pois as regras intertemporais demonstram que, por se tratar de infração de 2020, o prazo da superveniente Lei nº 14.229/21 conta-se a partir da conclusão do processo de multa, de modo que a notificação expedida em 25/08/2023 ocorreu dentro do lapso legal.

Inconformado, o autor requer a reforma total do
decisum
. Em suas razões (ID 17859177), reitera a tese de nulidade absoluta por vício no motivo determinante, insistindo no erro da decisão administrativa ao mencionar recusa ao etilômetro. Pugna novamente pelo reconhecimento da decadência. Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente, ora Autor, não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se a duas alegações:
nulidade da autuação por vício na motivação (teoria dos motivos determinantes) e incidência da decadência.

Inicialmente, não prospera a alegação de
nulidade do auto de infração
. Consoante exaustivamente demonstrado nos autos, a autuação do Recorrente pautou-se na tipificação do art. 165-A do CTB.

Com efeito, é cediço que o referido preceito, incluído pela Lei nº 13.281/2016, caracteriza infração gravíssima a recusa do condutor a submeter-se a
"teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento"
que permita certificar a influência de álcool ou substância psicoativa.

O fato de o Autor ter anuído à realização do etilômetro, mas recusado categoricamente o exame toxicológico, perfectibiliza integralmente a infração prevista no dispositivo.

Outrossim, deve ser consignado que o ato administrativo goza de fé pública e presunção de legitimidade, de modo que a eventual atecnia ou erro material na transcrição da decisão em sede de recurso administrativo (CETRAN), ao empregar a palavra "bafômetro",
não possui força para desconstituir o núcleo fático da abordagem devidamente certificado pelo agente de trânsito no Auto de Infração originário
.

A conduta típica
– negar-se à fiscalização legalmente exigida –
restou consumada (IDs.

17859151; 17859168 e 17859169).

Quanto à alegada
decadência
, a tese autoral não comporta acolhimento, havendo o magistrado singular analisado perfeitamente a sucessão de leis no tempo.

Destaca-se que a infração de trânsito em tela remonta a
29/01/2020
(17859168), sendo imperiosa a aplicação do princípio
tempus regit actum
.

Isso porque, o art. 282, §§ 6º e 7º do CTB, que inseriu as balizas temporais decadenciais rígidas (180 ou 360 dias) para expedição de notificações, foi introduzido pela Lei nº 14.229/2021.

Assim, por se tratar de norma de direito administrativo sancionador superveniente restritiva do direito punitivo do Estado, impõe-se a incidência do regime de transição.

Tratando-se de auto de infração anterior à vigência da novel legislação, o termo
a quo
do prazo não pode retroagir à data do fato ocorrido sob a égide da norma pretérita, sob pena de esvaziamento imediato da pretensão punitiva.

Por conseguinte, conforme assentado na sentença, a contagem de 360 dias (havendo defesa prévia) deflagrada a partir da conclusão do processo da multa (19/12/2022) atesta que a notificação expedida em agosto de 2023 se afigurou tempestiva.

Destarte, irretocável a decisão de piso que atestou a lisura do procedimento administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)